Tribunal: TJDFT
Processo: 0704537-88.2021.8.07.0002
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0704537-88.2021.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JONAS GABRIEL RABELO DA SILVA APELADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia. Há pedido de concessão do benefício da justiça gratuita. DECIDO. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). O benefício não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, mas ao contrário, exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família. No ajuizamento da ação, o apelante efetuou o recolhimento das custas processuais, ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. O apelante não demonstrou alteração de sua situação econômica durante o curso do processo, de modo que não é cabível a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Ademais, o objeto do processo não indica hipossuficiência do apelante. Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao apelante o prazo de 5 dias para promover o recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 9 de agosto de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator WI